Tribunal: CARF
Processo: 15761.720002/2015-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15761.720002/2015-79
ACÓRDÃO
3202-001.944 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 15/06/2010, 13/07/2010
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Por força do disposto no art. 98, inciso II, alínea “b”, do Livro II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF/2023), aplica-se decisão do Supremo Tribunal Federal, nos autos
do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, que, ao apreciar o Tema 736 da
repercussão geral, decidiu pela inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996, de forma que deve ser cancelada a exigência da
multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de
compensação tributária realizada pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso voluntário, para aplicar a decisão do STF, cabendo à autoridade administrativa cancelar o
lançamento da multa isolada por compensação não homologada.
Sala de Sessões, em 25 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator

Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.944 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15761.720002/2015-79
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Vinicius Guimaraes (suplente
convocado(a)), Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
“Trata-se do Auto de Infração para exigência da Multa Isolada, aplicada
relativamente às DComp - Declarações de Compensação não homologadas.
Consigna a autoridade fiscal que a lavratura do presente decorreria da não
homologação de compensações levadas a efeito pela contribuinte, consoante
Despacho Decisório exarado conforme segue:
1. Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo supracitado contribuinte, efetuo o presente Lançamento de
Ofício, nos termos do art. 926 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda 1999), tendo em vista a apuração de
infrações a dispositivos legais, nos termos abaixo descritos.
2. No exercício das funções do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, iniciei, em 19/03/2015, a análise das Declarações de Compensação –
DCOMP no 33191.27931.250610.1.3.11-4813 e 22140.67390.130710.1.3.11-
7041, insertas nos autos do processo administrativo no 10805-
721.656/2013-81, e DCOMP no14600.58178.130710.1.3.10-3462, nos autos
do processo administrativo no 10805-721.664/2013-27.
(...)
5. O Sr. Chefe do Serviço de Orientação e Análise Tributária não admitiu as
retificações de ofício das “DCOMP” e, consequentemente, INDEFERIU os PER
originais, 26618.78346.250610.1.1.11-2534 e 07841.64343.020710.1.1.10-
1044, cujos créditos são relativos à COFINS NÃO CUMULATIVA – MERCADO
INTERNO E PIS/PASEP NÃO CUMULATIVO – MERCADO INTERNO (1o
trimestre de 2010), e NÃO HOMOLOGOU as DCOMP originais respectivas,
33191.27931.250610.1.3.11-4813,
22140.67390.130710.1.3.11-7041
e
14600.58178.130710.1.3.10-3462.
(...)
11. Por tratar-se de procedimento de revisão interna, fica dispensada a
emissão de Mandado de Procedimento Fiscal – MPF, com base no art. 10,
inciso IV, da Portaria RFB no 11.371, de 12/12/2007.
A contribuinte foi cientificada do Auto de Infração e apresentou a impugnação de
fls.529/557, acompanhada de documentos.
Inicialmente, a interessada alega tempestividade, faz um resumo dos fatos e
antecipa os argumentos a serem apresentados em tópicos específicos, quais
sejam:
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.944 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15761.720002/2015-79
3
Todavia, antes mesmo do indeferimento dos pedidos de retificação, a
Impugnante ajuizou o mandado de segurança preventivo n°
000277768.2012.4.03.6126 (Doc. 03 - Peça inicial da ação), para resguardar
seu direito líquido e certo de poder retificar os pedidos de ressarcimento e
declarações de compensação.
Nesta ação judicial foi proferido acórdão pelo Tribunal Regional Federal da
3a Região, que deu provimento ao recurso de apelação da Manifestante
para permitir integralmente a retificação desejada (Doc. 04 - Acórdão). Tal
decisão transitou em julgado em 16/07/2013 (Doc. 05 - Extrato de
movimentação do processo), de modo que se tornou definitiva.
(...)
Ciente da existência da aludida decisão, que se tornou definitiva, os
auditores fiscais da RFB/Santo André intimaram a Impugnante para
apresentar
novos
PER/Dcomps
retificadores
e
documentos
que
comprovassem o crédito, o que foi prontamente atendido.
Contudo, após tal providência, sobreveio o despacho decisório proferido nos
autos do processo administrativo de n.° 10805.721656/2013-81 e n.°
10805.721.664/2013-27 emitido pelo Chefe do Serviço de Orientação e
Análise Tributária - SEORT da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Santo André, por meio do qual houve o indeferimento do pedido de
ressarcimento e não homologação das compensações.
(...)
Em razão da Impugnante entender que houve manifesto descumprimento
de ordem judicial, a mesma apresentou tempestivamente suas
Manifestações de Inconformidade nos processos administrativos de n.s
10805.721656/2013-81 e n.° 10805.721.664/2013-27, alegando para tanto
que:
Não obstante, o mérito das referidas Impugnações ainda não terem sido
apreciados e estarem com sua exigibilidade suspensa, entendeu essa Ilustre
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Santo André, por lavrar auto de
infração para cobrança de multa, sob os seguintes fundamentos jurídicos:
(...)
Com a devida vênia, a aplicação da referida multa isolada é
manifestamente abusiva e atenta contra os princípios constitucionais
tributários, conforme em seguida demonstraremos.
II
-
DA
LEGITIMIDADE
DO
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO
PELOS
CONTRIBUINTES
A Impugnante faz breve escorço histórico da compensação e expõe sua
compreensão:
Feitas tais considerações acerca do procedimento de ressarcimento,
restituição e compensação, importante observar que o disposto no § 17 da
Lei 9.430/96, introduzido pela Lei n. 12.249/2010 é manifestamente ilegal e
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.944 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15761.720002/2015-79
4
inconstitucional, uma vez que não se coaduna com os princípios
constitucionais tributários conferidos aos contribuintes, senão vejamos:
III - DA INDEVIDA APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA
(...)
Observa-se, contudo, que a imposição da referida multa pelo Fisco Federal
demonstra-se ilegal e inconstitucional, razão pela qual inclusive, a
Confederação Nacional de Indústria (CNI) ajuizou Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI 4905) junto ao Supremo Tribunal Federal
requerendo a suspensão, em caráter liminar, da eficácia de dispositivos da
Lei n. 9.430/1996, sobre a legislação tributária federal, com a redação
introduzida pela Lei n. 12.249/2010 e regulamentação pela Instrução
Normativa 1.300/2012 da Receita Federal.
(...)
Referido pleito administrativo encontra amparo na Constituição Federal no
disposto no art. 5o, inciso XXXIV, letra "a" (direito de petição), no inciso LV
(direito ao contraditório e à ampla defesa), no princípio da vedação da
utilização de tributo com efeito de confisco (art. 150, inc. IV, da CF) e
também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(...)
Com efeito, a aplicação de penalidade de 50% sobre o valor do crédito
objeto de pedido de compensação não homologada, trazido pelo disposto
pelo art. 62 da Lei n. 12.249/2010, viola flagrantemente o direito de
petição, de ampla defesa e contraditório.
(...)
Observa-se que o Poder Judiciário vem afastando a imposição da multa
aplicada pelo disposto no § 17 do art. 74 da Lei n° 9.430/96, introduzido
pelo art. 62 da Lei n.° 12.249/10, conforme se vê pelas decisões abaixo
expostas:
(...)
V - DA NÃO APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO NORMATIVO TIDO POR
INCONSTITUCIONAL PELO AGENTE PÚBLICO
(...)
Nesse sentido, não pode o agente da Administração Pública julgador do
processo administrativo fiscal julgar determinada demanda administrativa
sem se atentar ao disposto na Constituição Federal e aos princípios
constitucionais que regem o ordenamento jurídico e ainda, a jurisprudência
do Poder Judiciário.
(...)
Em assim sendo, entendendo o agente fiscal que determinado dispositivo
normativo não se compatibiliza com a Constituição, não pode julgá-la
inconstitucional, pois, de fato, não é de sua competência, cabendo essa
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.944 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15761.720002/2015-79
5
função exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, mas poderá e deverá
deixar de aplicar determinar norma por entendê-la inconstitucional.
(...)
VI - DA NECESSIDADE DE SEREM OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE E VEDAÇÃO AO CONFISCO NA
APLICAÇÃO DE PENALIDADES
No caso de ser mantida a multa discutida acima, é preciso destacar que a
penalidade fiscal aplicada à Impugnante tem natureza eminentemente
sancionatória e confiscatória, ou seja, existe para penalizar o contribuinte e
desencorajá-lo a não apresentar pedido de restituição, ressarcimento e
compensação, violando-se, destarte, seu direito de petição, conforme aqui
se demonstrou.
(...)
Ou seja, ao aplicar a multa deve-se indagar acerca da necessidade da
providência e se ela é adequada para o alcance das finalidades que lhe são
próprias. E isso porque as penalidades previstas na legislação devem
guardar relação com a proporcionalidade do dano causado pela ação ou
omissão.
Considerando esta posição, justamente em razão da inobservância do
critério da proporcionalidade e, como decorrência, da razoabilidade na
aplicação da multa de 50% sobre o crédito decorrente de pedido de
compensação não homologada, a mesma se apresenta em patamares
muito elevados e também se mostra confiscatória, eis que acaba por
absorver o patrimônio do contribuinte Impugnante.
(...)
Com efeito, a aplicação da multa isolada aqui discutida viola inúmeros
princípios constitucionais, conforme aqui se demonstrou, devendo ser
afastado por não se coadunar com o nosso ordenamento jurídico.
(...)
VII - DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Além de tudo o que fora aqui exposto, atente-se que a aplicação da multa
isolada aqui em discussão é manifestamente ilegal, também em razão de
que, em face da decisão que não homologou o pedido de compensação da
Impugnante, a mesma interpôs Manifestação de Inconformidade, a qual
está pendente de julgamento, razão pela qual, essa autoridade
administrativa não poderá presumir que a defesa apresentada e os recursos
inerentes serão julgados de modo desfavorável à Impugnante.
Com efeito, a Impugnante apresentou suas defesas, com o escopo de
demonstrar a real intenção em obter o ressarcimento de créditos de
Contribuição ao PIS e Cofins decorrentes da aquisição de insumos no
mercado interno, vinculados à receita de exportação, que foram utilizados
para compensar débitos próprios.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.944 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15761.720002/2015-79
6
(...)
Portanto, ainda que a Receita Federal do Brasil não tenha homologado as
compensações da Impugnante, a verdade é que existe crédito pleiteado, que
deverá ser integralmente reconhecido, razão pela qual se demonstra
totalmente inaplicável a imposição da multa que, ora se exige, sem que a
Delegacia da Receita Federal de Julgamento tenha se manifestado sobre a
defesa da Impugnante.
VIII - DO PEDIDO
Pelo exposto, a Impugnante requer o recebimento, conhecimento e
provimento da presente defesa, para o fim de cancelar o presente auto de
infração, em razão da multa isolada ora exigida conflitar com os princípios
constitucionais tributários, conforme aqui se demonstrou, de forma que
esse Ilustre Agente julgador administrativo deixe de aplicar tal norma,
acolhendo os fundamentos jurídicos aqui expostos.”
Em decisão unânime, a 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto (SP) julgou improcedente a impugnação, mantendo-se o crédito
tributário constituído, em acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/06/2010, 13/07/2010
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos que integram a legislação
tributária.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os
artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 15/06/2010, 13/07/2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA.
Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo que se reforme
da decisão da Delegacia de Julgamento e se proceda o cancelamento da multa isolada.
É o breve relatório.

Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.944 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15761.720002/2015-79
7
VOTO
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade.
Em face do disposto no art. 98, parágrafo único, II, “b”, do RICARF/2023, c/c a
decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no
796.939/RS, não conheço das matérias suscitadas no recurso voluntário, adotando, para o
presente caso, a decisão deste Excelso Pretório.
No julgamento do referido RE, ao apreciar o Tema 736 da repercussão geral, o STF
reconheceu a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que fundamentou
a exigência da multa isolada, em discussão, nos termos da seguinte ementa:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO 796.939/RS – MULTA ISOLADA/DCOMP NÃO
HOMOLOGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA.
AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART.
74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.944 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15761.720002/2015-79
8
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca a
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.”
Por sua vez, o art. 98, Livro II, do RICARF/2023, assim dispõe:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
(...)
II - fundamente crédito tributário objeto de:
(...)
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
Em face do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, cabendo à
autoridade administrativa cancelar o lançamento da multa isolada por compensação não
homologada.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.944 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15761.720002/2015-79
9

Fl. 649
DF CARF MF
Original